Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713273-63.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CAMARA TRINDADE APELADO: PAULO JORGE BORGES DA SILVA SEGUNDO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Bruno Camara Trindade contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante interpôs também recurso, sob a rubrica de agravo de instrumento, contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça requerida na apelação e determinou o recolhimento do preparo. Esta Relatoria entendeu que há elementos nos autos demonstrando que o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício (id 19900099). O apelante acatou inicialmente a decisão, recolhendo o preparo, porém recorreu após ser intimado para se manifestar sobre eventual deserção (id 20368304, 20358105, 20557208 e 20314009). O apelante alega no recurso denominado de agravo de instrumento que a emergência em saúde pública provocada pela doença do coronavírus (Covid-19) modificou a sua situação financeira. Afirma ter vendido o veículo que possuía. Acredita que o financiamento obtido não permite concluir pela existência de boa situação financeira (id 20566110). O apelado formulou preliminar de não conhecimento de ambos os recursos e alegou litigância de má-fé (id 21155849). O apelante manifestou-se contra as preliminares formuladas em contrarrazões (id 21551568). É o relatório. Os recursos serão julgados conjuntamente, visto que estão interligados. I – AGRAVO DE INSTRUMENTO O agravo de instrumento não é o recurso cabível contra decisão monocrática do Relator, o recurso adequado é o agravo interno. O princípio da fungibilidade exige a presença de dois requisitos para a sua aplicação: dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível e inexistência de má-fé. Inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto no caso concreto, porquanto o Código de Processo Civil estabelece expressamente que o agravo interno é o recurso adequado para levar a decisão do relator ao respectivo colegiado, conforme dicção do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil. O fato de ter havido a aceitação da decisão é outro fundamento para o não conhecimento do recurso. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer (artigo 1.000, do Código de Processo Civil). O apelante aceitou a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça e recolheu o preparo, sem reserva. Decidiu recorrer somente quando foi intimado para se manifestar sobre o não cumprimento do prazo e a deserção (id 20357893). O recurso denominado de agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. II – APELAÇÃO A apelação é deserta, uma vez que o preparo foi recolhido após o prazo concedido. A prerrogativa de não recolher o preparo enquanto a questão estiver sendo discutida no recurso, garantida pelo artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, encerrou-se no momento em que o requerimento foi indeferido. O apelante deveria, a partir de então, ter efetuado o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme determina o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. O apelante não obedeceu ao prazo, conforme certidão da Secretaria da Quinta Turma Cível (id 20314009). O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se quando decorrido o prazo, independentemente de declaração judicial (artigo 223, caput, do Código de Processo Civil). O apelante não provou a existência da justa causa exigida pelo Código de Processo Civil. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. A justificativa apresentada no caso concreto é genérica. O apelante não apresenta fato concreto relevante que torne aceitável a extrapolação do prazo (id 20314009 e 20358105). A apelação, portanto, não deve ser conhecida. III – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A litigância de má-fé não está configurada até o momento, embora o apelante tenha provocado certo tumulto na marcha processual. É necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80, do Código de Processo Civil, para a incidência das sanções previstas. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a comprovação do dolo é essencial, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. O mero exercício dos direitos de ação e defesa, com o uso dos instrumentos processuais disponíveis, assim como o confronto entre teses e argumentos, não são suficientes para a condenação por litigância de má-fé (Acórdão 1296672, 00671094720098070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28.10.2020, publicado no DJE: 11.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se verifica excesso punível na conduta do recorrente até o momento, apesar da utilização inadequada de alguns instrumentos processuais. O requerimento de aplicação da penalidade de litigância de má-fé deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o requerimento de aplicação da sanção de litigância de má-fé e não conheço da apelação e do agravo de instrumento, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro a base de calculo dos honorários advocatícios fixados contra o apelante pela sentença para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator